Tribunal: TJDFT
Processo: 0726946-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da condenação para a acusação, não sendo necessário o trânsito em julgado para todas as partes.

2. Os delitos foram praticados em 23-outubro-2003. As penas isoladas aplicadas para cada crime (crime de peculato: 3 anos de reclusão, e crime de lavagem de dinheiro: 4 anos de reclusão) prescrevem em 8 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal. O trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 14-abril-2014, para todos os delitos. Transcorrido o prazo prescricional, desde o trânsito em julgado para a acusação, sem que tenha sido iniciado o resgate da reprimenda, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

3. Recurso desprovido.